Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709388-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: VERA LUCIA AMARAL DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Nos termos do enunciado da Súmula 543/STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 3. O art. 67-A, inciso II, da Lei n° 4.591/64, com a redação dada pela Lei n° 13.786/2018, estabelece que, “Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...) II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga”. 4. O art. 413 do CC/02, ao tratar acerca da cláusula penal, prevê que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 5. Uma vez que o parâmetro estipulado na sentença encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com as especificidades dos autos, e, à míngua de argumentos capazes de se contraporem à conclusão declinada na origem, o percentual de retenção estabelecido pela Juíza a quo, de 20% dos valores pagos pela compradora, deve ser mantido. 6. Considerando que a previsão contratual para a incidência de multa, juros moratórios e honorários contratuais foi para o caso de mora da promitente compradora no pagamento das parcelas, com a cobrança da dívida atrasada da consumidora, a qual não se confunde com a hipótese dos autos, em que a autora requereu diretamente a rescisão do contrato, que acarreta o retorno das partes ao status quo ante, o pleito de retenção de valores referentes àquelas verbas não merece prosperar. 7. Quanto aos honorários contratuais, a jurisprudência deste eg. TJDFT entende pela abusividade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento de honorários advocatícios dos patronos contratados pelo fornecedor, sem que haja paridade na avença em benefício do consumidor. 8. Consoante dispõe o art. 322, § 1°, do CPC, “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 141 e 344, todos do Código de Processo Civil, sustentando que “as teses da apelação não foram objeto de contestação ou de contrarrazões à apelação, onde o réu apenas contestou a multa penal compensatória (id 65337849) o que enseja em revelia. Ao agir dessa forma, o magistrado contrariou o princípio da inércia, que orienta o juiz a limitar-se ao que foi requerido pelas partes, sem inovar ou ampliar o objeto da lide”. Suscita, ainda, que houve julgamento extra petita; b) artigo 67-A, §6o, da Lei 13.786/18, defendendo que a devolução dos valores ao recorrido deve ocorrer somente após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado do desfazimento do contrato, ou em até 30 dias (trinta dias) após a revenda da unidade; c) artigo 67-A, inciso II, da Lei 13.786/18, aduzindo a necessidade de "aplicação da lei do distrato" ao caso, notadamente do artigo 67-A. Pede seja aplicada a multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos e reconhecida a presunção de veracidade das alegações da parte recorrente quanto aos pontos não impugnados, especialmente no que tange à incidência dos honorários contratuais, multa moratória e juros de mora até o pedido de resolução contratual. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede seja a parte recorrente condenada ao pagamento de custas processuais, a majoração dos honorários advocatícios e, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINÍCIUS CECÍLIO ALVES COUTO, OAB/DF 73.337. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 141 e 344, todos do Código de Processo Civil, e 67-A, §6o, da Lei 13.786/18, pois tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 67-A, inciso II, da Lei 13.786/18. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: (...) A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, porém, aos valores que podem ser retidos pela autora/promitente vendedora, sem devolução à ré/promitente compradora. No que tange à cláusula penal, o contrato previu, na Cláusula Quinta, que, em caso de resolução advinda do inadimplemento contratual por parte da consumidora, seria possível a retenção pela construtora de 25% do valor das quantias pagas pela promitente compradora (ID 65337829). De fato, o art. 67-A, inciso II, da Lei n° 4.591/64, com a redação dada pela Lei n° 13.786/2018, estabelece que a pena convencional estipulada em caso de desfazimento de contrato como o dos autos deve ser de, no máximo, 25% da quantia paga pelo adquirente, in litteris: “Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...) II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga”. É cediço, contudo, que o art. 413 do CC/02, ao tratar acerca da cláusula penal, prevê que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Na hipótese vertente, a d. magistrada a quo reduziu a penalidade para 20%, por entender que esse montante estaria mais condizente com as especificidades do caso, tendo fundamentado devidamente a sua conclusão, nos seguintes termos: “No presente caso, observo que resta incontroverso que a requerida adimpliu R$ 76.292,61 da quantia de R$ 178.000,00 (ID 159039818). Logo, a requerida adimpliu 42,8% do contrato, no que pautado à finalidade do contrato e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve ser retido a quantia de 20% dos valores pagos, por ser suficiente para indenizar a autora por eventuais prejuízos oriundos da rescisão contratual, sobretudo considerando-se que o bem imóvel volta a integrar o patrimônio e será novamente disponibilizado à venda. (Precedente: Acórdão 1376456, 07032436920198070002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1806866, 07086348220228070007, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta abusiva a retenção de 25% dos valores pagos, devendo se aplicar o percentual de 20%” (ID 65337941 – Pág. 3). Nas razões recursais (ID 65337944), porém, a apelante não deduz nenhum argumento capaz de afastar a conclusão apresentada pela i. Juíza de origem, limitando-se a alegar que deve ser observado o percentual previsto no contrato. Não houve, portanto, sequer dialeticidade com a r. sentença nesse ponto, na medida em que a recorrente não se contrapôs à fundamentação deduzida pela d. magistrada, com amparo nas especificidades do caso, para embasar a decisão judicial. Nesse contexto, por entender que o parâmetro estipulado na origem encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com as especificidades dos autos, e, à míngua de argumentos capazes de se contraporem à conclusão declinada na r. sentença, reputo que o percentual de retenção estabelecido pela d. Juíza a quo deve ser mantido. Quanto ao pedido de retenção de montante a título de honorários contratuais, de multa de 2% e de juros de mora sobre os valores em atraso, melhor sorte não socorre à recorrente. om efeito, da leitura da Cláusula Sexta, item I, alíneas B e D, do contrato celebrado entre as partes (ID 65337829 – Pág. 15-16), constata-se que a obrigação de pagar multa contratual de 2% e juros legais de 1% a.m., “ambos sobre o montante devido”, foi prevista para o caso de mora da promitente compradora no pagamento das parcelas, da mesma forma que os honorários contratuais, que foram estipulados para o caso de cobrança da dívida atrasada da consumidora. Ocorre que a cobrança de valores em atraso em razão da mora da compradora não se confunde com a hipótese dos autos, em que a autora requereu diretamente a rescisão do contrato, que acarreta o retorno das partes ao status quo ante, com a possibilidade de retenção da cláusula penal. Ademais, especificamente quanto aos honorários contratuais, a jurisprudência deste eg. TJDFT entende pela abusividade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento de honorários advocatícios dos patronos contratados pelo fornecedor, sem que haja paridade na avença em benefício do consumidor. (...)Por fim, no tocante ao pedido da apelante de não aplicação de juros sobre os valores a serem restituídos por ela à apelada, a irresignação tampouco prospera. De fato, a recorrente sustenta que “O art 67-A [da Lei n° 4.591/64] que trata expressamente da rescisão por culpa exclusiva do comprador é claro ao não prever índice de juros sobre os valores a serem restituídos, uma vez que ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza, ou seja, o inadimplente que da causa a rescisão contratual não pode ser beneficiado pela sua má conduta” (ID 65337944 – Pág. 8). Todavia, da leitura do dispositivo sentencial, constata-se que os juros e a correção monetária estipulados pela r. sentença foram aqueles que são consectários lógicos e legais da condenação judicial, amparados no art. 322, § 1°, do CPC, que dispõe que “Compreendem-se no [pedido] principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Assim, a r. sentença não estabeleceu juros ao alvedrio da legislação, tampouco agiu para beneficiar a parte inadimplente, como pretende fazer crer a apelante, mas, sim, em observância à previsão expressa no Código de Processo Civil, sendo que a incidência de juros determinada no dispositivo do decisum decorre do tempo de processamento da demanda judicial. Destarte, a r. sentença não merece reforma. (ID 68821117). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da indicação dos paradigmas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pedido da parte recorrida de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028